Tribunal: CARF
Processo: 15868.720157/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720157/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea
As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO
Quando o contribuinte intimado para apresentar documentos ou informações ao
fisco deve realizá-lo dentro do prazo estabelecido pela notificação,, sob pena
de multa aplicada objetiva, não comportando intepretações subjetivas ao caso.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720157/2013-55
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HELTON ALEXANDRE GOMES
BRITO contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2008 e 2009, exercícios 2009 e 2010, tendo sido apurado omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica classificados indevidamente na DIRPF, dedução indevida de
despesas de livro Caixa e multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão,
no montante de R$ 759.765,56, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 225% e juros de
mora, não atualizados.
A multa de ofício foi agravada e qualificada bem como foi elaborada a
representação fiscal para fins penais.
A decisão de primeira instância desqualificou a multa, por falta de elementos que
pudesse manter a qualificadora da multa de ofício, mantendo, contudo, a multa agravada.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente apresenta as seguintes alegações:
i)
Não deve subsistir o agravamento da multa, uma vez que a reincidência
por parte do recorrente referente à classificação indevida na DIRPF não
teve o condão de lesar ou omitir receita ao fisco, uma vez que entendeu
que os valores dos anos calendários de 2008 e 2009 são omissão diversas,
e correspondem a uma interpretação equivocada do contribuinte sobre o
referido fato.
ii)
Pede a diminuição do percentual da penalidade imposta;
iii)
No mérito pede que a tributação incida sobre o valor mensal da obrigação
principal e não ao final com recebimento global dos valores devidos
decorrentes de ação judicial, devendo ser observado o regime de
competência e não o regime de caixa;
iv)
Aduz que o recebimento dos valores de pessoas físicas decorrem de
pagamentos realizados por meio de precatórios, referente a honorários
advocatícios relativos a ações judiciais;
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

v)
Aduz que não há imposto devido no ano calendário de 2008 e 2009 em
razão de que os valores recebidos de seus clientes pessoas físicas se
referem ao recebimento de anos anteriores, juntando planilha com CPF ,
Cliente e data do efetivo recebimento.
vi)
Alega que o Sr. Valdomiro Teixeira Furlan, CPF 725.646.078-49 não foi
seu cliente e informa que conforme pesquisas essa pessoa seria inexistente
nos cadastros da Receita, diferente da acusação fiscal que entendeu que
essa pessoa teria realizado pagamentos ao recorrente. De igual forma o Sr.
Antônio Luiz Chioderolli, CPF 023.625.298-43, não seria cliente seu e não
recebeu valores deste cidadão;
vii)
Quanto ao recebimento de valores de pessoa jurídica afirma que nunca
trabalhou para a caixa econômica federal, instituição que teria feito
pagamentos no ano calendário de 2008 e 2009, e que na verdade
pagamento de valores decorrentes de ações judiciais, das quais também
deveriam ser computados como regime de competência e não regime de
caixa, citando Ato Declaratório n.o 5 da PGFN.
viii)
Pede o confronto de receitas e despesas deduzindo-se o imposto devido
exigido na presente autuação;
ix)
Pede a improcedência da ação fiscal, pelos móvitos expostos em seu
recurso.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de piso retirou a multa qualificada,
afastando, portanto, a penalidade sobre a intenção de lesar o fisco, mantendo apenas a multa
agravada, que será analisada abaixo.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Foram constatadas pela fiscalização omissão de rendimentos pagos por pessoas
físicas e jurídicas percebidos de ações judiciais que o recorrente atuou na qualidade de advogado,
recebendo quantias nos anos calendários de 2008 e 2009.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei
no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores.
No presente caso o recorrente solicita que seja aplicado a tributação pelo regime
de competência, que seria mês a mês e não no regime de caixa, quando do seu recebimento.
Inexiste na legislação regra permissiva para a solicitação do contribuinte, uma vez
que no presente caso a aplicação é pelo regime de caixa. Para aplicação do regime de
competência sobre valores percebidos acumuladamente o recebimento deve ser realizado quando
o contribuinte for o próprio beneficiário dos valores decorrentes da ação judicial e não o patrono
da causa, que no caso está prestando um serviço que lhe garante a renda auferida.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

Assim, conforme se verifica da acusação fiscal, o caso dos autos não trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, mas de honorários advocatícios recebidos pelo
contribuinte, decorrentes de processos judiciais em que atuou como procurador de partes
interessadas, e ao receber os pagamentos pelos serviços prestados deve haver a incidência do IR
devido, uma vez que são rendimentos auferidos e tributáveis no mesmo ano-calendário.
Tanto os valores recebidos de pessoas jurídicas e pessoas físicas o tratamento
neste caso é o mesmo já que decorrem de fatos geradores que identificam a percepção de renda.
A caixa econômica federal somente é a instituição que realiza o pagamento e realiza retenções na
fonte do IR por determinação judicial, quando for o caso, e não por liberalidade ou faculdade.
Portanto, não assiste razão o recorrente.
Ainda, a decisão de piso constatou duplicidade no lançamento de duas pessoas
físicas, excluindo elas da base cálculo do imposto.
Referente às pessoas que não teriam realizados os pagamentos ao contribuinte,
segundo suas argumentações, a decisão de primeira instância assim se manifestou:
Saliente-se que o nome do cliente Valdomiro Teixeira Martins constou
equivocadamente, no auto de infração, como Valdomiro Teixeira Furlan. No entanto,
não há dúvidas quanto ao recebimento pelo contribuinte do valor de R$ 41.381,78,
conforme comprovam os documentos de fls. 67 a 70.
Quanto à alegação de que Antonio Luiz Chioderolli nunca teria sido cliente do autuado,
saliente-se que na declaração de rendimentos do referido contribuinte, constante nos
sistemas informatizados na RFB, consta o pagamento efetuado ao autuado, no valor de
R$ 3.251,16, referente à dependente Vanessa Rove Chioderolli.
Assim, conforme já explicado pela decisão e piso, sem razão o recorrente também
nesse aspecto.
DAS DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA
Conforme se constada do antigo mandamento RIR/1999, em seu art. 73, verifica-
se que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com a manutenção
das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações por meio de
Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve abaixo:
Lei N° 8.134, De 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:

[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Ocorre que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações das
deduções indevidas, com o respetivos livro caixa escriturado, mas deixou de juntar essa prova
com as formalidades devidas e necessárias para as respectivas deduções permitidas pela
legislação.
Conforme a legislação acima apresentada o contribuinte só pode deduzir como
despesa de livro-caixa um valor que no máximo alcance o que foi obtido como receita no
referido mês, com as devidas comprovações. Importa registrar que As deduções permitidas na
legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade
financeira”, o chamado “regime de caixa” para apuração da receita e custos devidos. Nesse caso,
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da
incidência do imposto. (MARY Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006).
Para melhor aclarar, tomo por empréstimo a explica lançada na declaração de voto
do Acordão 9202003.771, de 16 de fevereiro de 2016, da 2a Turma da CSRF, pela Conselheira
Maria Teresa Martinez López, in verbis:
“Cumpre, agora, fazer um paralelo desta questão com os regimes de caixa e de
competência. No que toca ao primeiro regime, as mutações patrimoniais são
consideradas, para fins de incidência do imposto de renda, apenas no momento
em que ingressam, no patrimônio do contribuinte, os valores em moeda. Ao
reverso, na hipótese do regime de competência, são consideradas as receitas
quando efetivamente ingressam no patrimônio do contribuinte, ainda que tal
direito não tenha se convertido em pecúnia ou, de qualquer modo, em títulos
com liquidez semelhante (designados por BULHÕES PEDREIRA como quase
moeda).
Feita a distinção acima, é cabível afirmar que, em rigorosa classificação, ambas
as formas de tributação têm como hipótese de incidência a disponibilidade
jurídica de um direito, ainda que no caso do regime de caixa haja a coincidência
de ambas as hipóteses elencadas pelo CTN. O que há, portanto, no regime de
caixa é uma disponibilidade financeira, que permite ao titular da riqueza dispor
do recurso financeiro, e não apenas do direito a ele.
Nesse passo, sendo certo que o art. 43 do CTN se aplica, indistintamente, às
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que define a hipótese de incidência
possível do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem-se que
a lei ordinária poderá, em estrito regime de política fiscal, determinar a inclusão
na base de cálculo tanto dos rendimentos adquiridos apenas juridicamente,
quanto daqueles em que haja, igualmente, uma disponibilidade econômica
concomitante”.
Nesse sentido, apesar do documentação informar as entradas e saídas, não é
possível atender ao pedido da recorrente, uma vez que não foram contabilizados sem eu livro
caixa de forma adequada.
DA MULTA AGRAVADA E DO MULTA ISOLADA
Conforme se descreve do relatório fiscal bem como da decisão de piso:
foi encaminhado o Termo de Início de Ação Fiscal e intimação(fl. 26), que foi
recebido pelo próprio contribuinte em 27/2/2013.
Decorrido o prazo de 20 dias sem qualquer manifestação do autuado, foi
emitido o Termo de Intimação Fiscal no 01(fl. 30), recebido no domicílio fiscal
do contribuinte, em 01/04/2013, que também não foi atendido.
A multa agravada aplicada se deu por não atendimento á fiscalização e ela é de
forma objetiva não comportando interpretações subjetivas, conforme se verifica do art. 44. da
Lei n.° 9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I prestar esclarecimentos;
II apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Portanto, correto o agravamento da multa.
O recorrente foi autuada nos anos-calendários 2008 e 2009. Nesse período, no que
tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após amplo debate perante esse Conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício concomitante, não
cabendo ao julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.033 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720157/2013-55

da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada é devida no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital